Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. REVELIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO PLANO DE SAÚDE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 131, do CPC, estipula que o chamamento ao processo deve ocorrer na contestação. Decretada a revelia do requerido, face à ausência de contestação, o pedido de chamamento ao processo em momento posterior está acobertado pela preclusão.
2. Na demanda, ficou comprovada a prestação dos serviços médico-hospitalares e que o requerido se comprometeu ao pagamento, em caso de recusa do plano de saúde. Trata-se de obrigação solidária, em que o credor pode demandar contra quaisquer dos devedores.
3. Apelação conhecida e não provida.